Tribunal: TJDFT
Processo: 0733330-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
D E S P A C H O Faculto à parte embargante oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre o pedido de não conhecimento e o requerimento de aplicação de multa formulado em contrarrazões aos embargos de declaração (Id 32510915). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora